Tribunal: TJDFT
Processo: 0729318-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Expedição de ofício a Fintechs e renovação de consulta ao Sisbajud. Consulta recente.
1. As fintechs que atuam com autorização do Banco Central são abrangidas pelo Sisbajud, o que torna desnecessária a expedição de ofício para que informem sobre ativos do devedor.
2. Não há justificativa para a renovação de consulta ao Sisbajud quando recente a anterior.